Tribunal: TJDFT
Processo: 0717045-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE PROPORCIONALIDADE. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. VALOR FIXADO. RAZOÁVEL.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Mostra-se razoável o valor estipulado a título de alimentos, uma vez que a quantia, em tese, não se mostrará excessiva para o requerido e atende, de modo proporcional e razoável, as necessidades da alimentanda, equacionando razoavelmente o trinômio proporcionalidade/necessidade/possibilidade.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.